Tribunal: STF
Processo: Rcl 36073
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, nos autos do inquérito policial nº 18.19.00088, em trâmite na Diretoria Estadual de Investigações Criminais/SC.
    À luz das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 11), indeferi a liminar (eDOC 12). Agora, também o Ministério Público Federal oferta parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    1. A função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    3. No caso concreto, todavia, noticiou a autoridade reclamada que, conquanto o reclamante tenha alegado não haver tido amplo acesso aos autos (eDOC 11):
    2) no dia 31/07/2019 [...] o Advogado Marlom Formigheri esteve pessoalmente nesta unidade policial, não só manuseou todo o inquérito policial, como recebeu cópia daquilo que solicitou.
    3) Ademais, [...] todos os documentos que haviam sido produzidos nos autos da medida cautelar n. 0000993-84.2019.8.24.0082 já tinham sido acessados, inclusive copiados pelo investigado MARCOS WILSON PEIZER SOARES, desde 05/07/2019. Portanto, teve acesso a medida cautelar e todo o inquérito policial, já que o relatório de investigação que alega não ter recebido [...] constava também na medida cautelar, a qual teve amplo acesso através do Poder Judiciário.
    Diante das informações prestadas, de fato, tal qual assinalado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “não é possível [...] atestar conduta da autoridade reclamada que desrespeito o comado da súmula vinculante, não restando provado o indeferimento de acesso aos autos pelos documentos trazidos na reclamação”.
     Não há, portanto, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF.
    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:
    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).
    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).
    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente